Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016014-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCONE
AGRAVADO: WASHINGTON DIEGO DO CARMO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNCÍPIO DE POCONÉ, contra decisão proferida pelo Juízo Cível daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1002794-75.2021.8.11.0028, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Comissão Organizadora do teste seletivo n.o 003/2021 realoque o Sr. Washington Diego do Carmo, ora Agravado, para o 4o lugar, convocando-o para ocupar o cargo adquirido, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta que a decisão não pode ser mantida, pois “as alegações autorais, isto é, do Agravado, não condizem com a realidade, haja vista que a candidata Alessandra Helena de Jesus apresentou seu recurso tempestivamente e de forma adequada, conforme previsão no Edital do Processo Seletivo Simplificado no. 003/2021”
Assenta ainda, que diante dos “certificados apresentados por Alessandra Helena de Jesus, ficou evidente que a Empresa Método Soluções Educacionais LTDA incorreu em erro (vulgar, mas grave) na contagem das horas/aulas, motivo pelo qual, no dia 10/07/2021, a candidata a enviou um e-mail, apontando o equívoco, o que deu ensejo na retratação e reacomodação da concorrente na 4a colocação do certame”.
Ao final, requer a tutela recursal de urgência initio litis e inaudita altera parte, determinando a suspensão da decisão agravada, bem como, a manutenção da candidata Alessandra Helena de Jesus no cargo para o qual foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado no. 003/2021 e, no mérito pelo provimento do recurso.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Agravante , ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 1.100,00 (id.100703951).
Além disso, o RECURSO intitulado de INOMINADO, foi dirigido à TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO, assim, como a fundamentação, não obstante a sentença tenha sido proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora